Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0702096-91.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: TUNICA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, TUNICA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME DESPACHO Na petição de ID no 32236369, o DISTRITO FEDERAL informa que persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário. Dessa forma, mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID no 9121437. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014